Tribunal: TJES
Processo: 5007335-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-90.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: JOCEMAR FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5007335-90.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: JOCEMAR FERREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por
JOCEMAR FERREIRA DE SOUZA
em face de
DORIVAL PIRES SOARES
e
ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO.
Narra o autor que, no dia 02/07/2023, por volta das 17h:25min, conduzia o veículo de sua propriedade marca/modelo HONDA FIT LX FLEX, pela Avenida Cerejeiras, Bairro Planalto, na cidade de Linhares, quando foi abalroado pelo veículo marca/modelo FIAT SIENA EL FLEX, de propriedade do primeiro requerido e conduzido pelo segundo requerido. Afirma e imputa a responsabilidade sobre o acidente ao segundo requerido, que não parou no cruzamento, vindo a colidir contra seu veículo e causar danos consideráveis.

Afirma que após o acidente o segundo requerido se evadiu do local sem prestar socorro e diante de todo o evento, realizou orçamentos para cobrir as despesas e não obteve êxito junto aos requeridos. Busca o bloqueio de venda do veículo de propriedade do primeiro requerido, bem como, reparação por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7852961), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
e
JULGO PROCEDENTE

OS PEDIDOS INICIAIS
e espeque no art. 487, I do CPC, para:

CONDENAR, o segundo requerido ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 12.553,93 (doze mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros a partir do evento danoso.

CONDENAR o segundo requerido ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

RATIFICO a Decisão de ID. 28327214, mantendo o bloqueio via sistema RENAJUD do veículo FIAT SIENA EL FLEX, ano/modelo 2011/2012, placa OCZ5012, renavam n° 00338198865.

Julgo extinto o feito em relação a DORIVAL PIRES SOARES sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos do CPC (desistência).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7852965). Em suas razões, sustenta basicamente os mesmos termos da contestação.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 7852968, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não obstante a combatividade do recorrente, tenho que o Recurso Inominado
não merece conhecimento
, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.

In casu
, não é preciso de muito esforço para verificar que as razões apresentadas pelo requerido (ID 7852965), trata-se de mera repetição da contestação apresentada ao ID 7852933.

Como se sabe, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado, mostra-se como um dos requisitos para admissão é conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, a fim de reformar a decisão recorrida.

Repita-se: Uma leitura integral das razões recursais observa-se que esta, em nenhum momento, atacou, de forma detalhada, os argumentos de fato que levaram à conclusão do magistrado, limita-se o recorrente a realizar argumentações genéricas, em repetição literal ao que já constava em sua contestação.

A título ilustrativo chamo à atenção para os capítulos do título “DO MÉRITO” (ID 7852965 - págs. 11 e ss), no qual é possível notar cópia literal da peça de defesa, nem mesmo o pedido de dano moral o requerido/recorrente foi capaz de fazer alusão ao que ficou determinado em sentença, limitando-se a impugnação genérica, mesmo já existindo valores fixados.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Com isso, o recurso não comporta conhecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)